Tribunal: CARF
Processo: 18470.730745/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.730745/2018-63 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-001.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
4 de abril de 2024 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
IVAN FERREIRA GARCIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 35/40) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2017 (e-fls. 45/47), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/09), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 52/53):
Dos rendimentos de aluguel
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos de aluguel com base na Dirf, não
cabendo lançar com base apenas nesse documento, como afirmam diversos julgados
administrativos, por se tratar de mera declaração apresentada por pessoa física ou
jurídica.
Consoante art. 142 do CTN, que trata da competência da autoridade administrativa para
proceder ao lançamento, caberia à autoridade julgadora apresentar provas robustas que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730745/2018-63
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730745/2018-63

comprovassem o recebimento por parte do contribuinte, não merecendo prosperar o
lançamento.
Quanto ao mérito, comprou com sua esposa, duas lojas nos 115 e 116 no Shopping
Barra Garden, matrículas 209.421 e 209.422, conforme escrituras datadas de
30/12/1997. Entretanto, pelo requerimento pré-notado em 15/09/2004, ficou registrada a
incorporação dos referidos imóveis em favor da SABI Participações S/C Ltda, CNPJ no
02.398,878/0001-52.
Já entrou em contato com a pessoa jurídica declarante das informações na Dirf com o
propósito de solicitar a devida correção.
Se houve recebimento de aluguéis em 2016, o beneficiário foi a citada pessoa jurídica,
conforme certidão de ônus reais do 9o. Ofício de Registro de Imóveis da Capital do
Estado do Rio de Janeiro.
Dos rendimentos da ação trabalhista
Os rendimentos decorrem do processo no 0047200-36.2008.5.01.0077, que tramitou na
77a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Apresenta o Alvará Judicial no 0265/2016, no qual se identifica o valor bruto a que fazia
jus de R$ 7.853.273,78 e imposto correspondente de R$ 2.652.818,96, conforme item no
2 do referido documento, restando ao contribuinte a quantia líquida de R$ 5.200.454,82,
conforme item no 1 do Alvará.
Deduziu do valor bruto a quantia de R$ 1.108.420,00 de honorários advocatícios pagos
ao escritório Bossio Advogados, valor que foi, inclusive, acatado pela fiscalização.
Elabora tabela, indicando que deveria declarar na DIRPF/2017 o valor de R$
6.744.853,78, mas declarou R$ 7.853.373,78, sem excluir os honorários advocatícios,
que foram informados no campo próprio de pagamentos efetuados da declaração.
Requer, por fim, o contribuinte o cancelamento da infração apurada com apuração do
correto saldo de imposto a restituir.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJO (e-fls.
51/55).
O interessado interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 58/69) reapresentando as razões
de sua Impugnação e acrescentando, em apertada síntese, os argumentos a seguir.
1) Omissão de Rendimentos de Aluguéis
- Alega que a informação contida na decisão recorrida de que sua esposa é sócia
da pessoa jurídica locatária não possui qualquer relevância para o deslinde da lide e que é
impossível produzir prova negativa de que não é o proprietário do imóvel.
- Defende que a fiscalização é que deveria produzir prova de sua propriedade para
justificar o lançamento de omissão de rendimentos em vez de fundamentar suas decisões em
mera informação de DIRF, sem comprovação da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
- Sustenta que houve erro na DIRF apresentada e solicita que, no caso de dúvida,
seja feita diligência junto ao Edifício Barra Garden Shopping Center para que a administração se
manifeste quanto ao real beneficiário dos rendimentos.
2) Omissão de Rendimentos Decorrentes de Ação Trabalhista
- Aduz que a autoridade julgadora de primeira instância se agarrou em informação
equivocada de DIRF para manter o lançamento, sem levar em consideração os documentos
apresentados no processo.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730745/2018-63

- Indica a juntada de extrato do Banco Itaú identificando TED do Banco do Brasil,
em 26/08/2016, no montante de R$ 5.256.591,21, totalmente compatível com o valor líquido dos
rendimentos informado no Alvará Judicial.
- Afirma que o valor bruto recebido foi efetivamente de R$ 7.853.273,78 como
consta expressamente do Alvará Judicial e tal que fato comprova o erro cometido pelo Banco do
Brasil ao informar em DIRF rendimentos de R$ 9.753.937,78.
- Acrescenta que o valor de IRRF constante do Alvará Judicial é de R$
2.652.818,96, bem próximo ao informado em DIRF, o que corrobora o nítido erro na informação
de rendimentos fornecida pelo Banco do Brasil, pois, apesar de ter IRRF bem próximo do
contido no Alvará, supera em mais de dois milhões de reais a informação de rendimentos contida
naquele documento, o que se revela totalmente desproporcional.
- Expõe que a relatora da decisão recorrida afirmou que o montante depositado
teve acréscimos, não havendo como precisar o valor. No entanto, o Alvará foi emitido no mesmo
mês em que o contribuinte recebeu os rendimentos, não sendo razoável a ocorrência de
acréscimos legais de mais de dois milhões de reais.
- Reitera que houve erro no preenchimento dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte na DIRF apresentada pelo Banco do Brasil e solicita, em caso de dúvida, a
realização de diligência junto à instituição financeira para que esta apresente provas documentais
que justifiquem os valores informados como pagos ao contribuinte em agosto de 2016.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que se refere à omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista,
entendo que deve ser acolhida a diligência solicitada.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a infração foi apurada com base nas
informações contidas em DIRF e nos documentos apresentados pelo contribuinte (e-fls. 37).
O Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 54/55):
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, fls. 45/47, na
ficha de rendimentos recebidos acumuladamente rendimentos de R$ 7.853.273,78 com
IRRF de R$ 2.652.618,86 relativos ao processo trabalhista no 0047200-
36.2008.5.01.0077, da 77a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
A autoridade fiscal, no lançamento, entendeu que houve uma omissão de rendimentos
de R$ 792.244,00. Isso porque considerou o valor do rendimento informado em Dirf
pelo Banco do Brasil S/A de R$ 9.753.937,78, fl. 49, e deduziu a despesa com
honorários advocatícios de R$ 1.108.420,00, chegando a R$ 8.645.517,78, do qual
deduziu o montante declarado.
Conforme se verifica do Alvará Judicial, fl. 30, o depósito judicial foi realizado em
12/07/2016, no valor de R$ 7.853.273,78, montante que deveria ser pago a Ivan Ferreira
Garcia com os acréscimos legais, consoante determinação judicial.
O contribuinte não apresentou o comprovante de levantamento do valor da condenação
na instituição financeira, o que permitiria identificar quando e qual foi o montante, de
fato, por ele recebido.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730745/2018-63

Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade. O ônus de provar implica trazer elementos
que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
[...]
Na Dirf, consta que o pagamento ocorreu em agosto de 2016. Logo, o montante
depositado teve acréscimos, os quais não há como precisar o valor.
Assim, por falta de prova de que haja erro na Dirf, mantém-se a infração apurada.
Em seu Recurso, o contribuinte permanece afirmando que o valor bruto recebido
na ação trabalhista foi de R$ 7.853.273,78 como consta do Alvará Judicial (e-fls. 30) e que o
montante de R$ 9.753.937,78 consignado em Dirf pelo Banco do Brasil está incorreto (e-fls. 49).
Junta extrato bancário do mês de agosto de 2016 com o intuito de demonstrar que o depósito
efetuado em 26/08 seria compatível com o valor líquido alegado (valor bruto do Alvará – IRRF
incontroverso) (e-fls. 74).
Diante da divergência entre as informações fornecidas pela fonte pagadora e os
documentos trazidos aos autos, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade de Origem confirme junto aos Banco do Brasil S.A. o valor
informado em DIRF a título de rendimentos tributáveis pagos ao contribuinte em decorrência de
decisão da Justiça do Trabalho no ano calendário 2016 (e-fls. 49). O recorrente deverá ser
cientificado da diligência realizada com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 94
DF CARF MF
Original